Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Processo : 0711809-08.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a exceção de pré-executividade foi rejeitada por decisão de 15/06/2021 (id. 69816770 dos autos de origem) e que, apresentado pedido de reconsideração em 09/07/2021 (id. 97146525 dos autos de origem), o juiz singular nada proveu (id. 117157474 dos autos de origem), manifeste-se o agravante sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 18/04/2022. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 20 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator